Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA DE ESCOLA PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INCLUSÃO. EXCLUSÃO VELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino particular contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por seu genitor. Alegou-se falha grave na prestação do serviço educacional, conduta discriminatória e exclusão não justificada do ambiente escolar, que culminou com a retirada do aluno da instituição de ensino. O juízo de origem condenou a escola ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, decisão ora impugnada pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional em razão de conduta discriminatória e excludente praticada pela escola; (ii) verificar a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado se mostra adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação brasileira impõe às instituições de ensino o dever de assegurar não apenas o acesso, mas também a permanência de alunos com deficiência em ambiente escolar inclusivo, mediante oferta de apoios e adaptações razoáveis, vedada qualquer forma de discriminação direta ou indireta.
4. O conjunto probatório revela episódios de agressão à criança no ambiente escolar, ausência de comunicação efetiva e contínua com os responsáveis e inexistência de medidas adequadas de readaptação ou apoio especializado por parte da instituição de ensino.
5. A alegação da escola de que a rescisão contratual partiu da família não se sustenta, pois os autos demonstram que a ruptura do vínculo escolar decorreu de iniciativa da própria instituição, por meio de comunicação abrupta de que não conseguiria mais lidar com o aluno, sem qualquer providência para transição ou planejamento de readaptação.
6. A ausência de documentos essenciais, como plano pedagógico individualizado, relatórios técnicos e registros de adaptações, demonstra o descumprimento do dever de inclusão escolar e reforça o caráter discriminatório da conduta da escola.
7. O dano moral é caracterizado pela violação direta de direitos fundamentais da criança com deficiência, especialmente o direito à educação inclusiva e à dignidade da pessoa humana, sendo a exclusão escolar um fator de abalo significativo à estrutura emocional e terapêutica do menor.
8. O valor arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, ao caráter pedagógico da condenação e à jurisprudência aplicável, não havendo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino particular deve assegurar não apenas o acesso, mas também a permanência de aluno com deficiência em ambiente escolar inclusivo, mediante medidas efetivas de adaptação e apoio.
2. A exclusão velada de aluno com TEA, sem justificativa pedagógica plausível ou planejamento de transição, configura conduta discriminatória e violação do dever legal de inclusão escolar.
3. A violação ao direito à educação inclusiva enseja reparação por dano moral, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto quando comprovada a prática discriminatória.